Tribunal: TJDFT
Processo: 0720512-61.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 4o, III, DA LEI 9.099/95. DEFINIÇÃO PELO LUGAR DO ATO OU FATO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inciso III, da Lei n. 9.099/95 (incompetência territorial).
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente postula a anulação da sentença que, de ofício, declarou a incompetência do juízo e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Sustenta que a competência territorial no âmbito dos juizados especiais, além do domicílio do réu ou autor, é do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza, conforme art. 4o, inciso III, da Lei n. 9.099/95. Aduz que os fatos ocorreram no estabelecimento comercial alugado pela recorrente em Samambaia, razão pela qual deve ser considerado competente o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. Sem contrarrazões.
4. A competência territorial dos Juizados Especiais se define pelo domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza (art. 4o, inciso III, da Lei n. 9.099/1995). Pela narrativa dos autos, a pretensão da recorrente é obter indenização e reparação por danos morais e materiais em razão do arrombamento de seu estabelecimento comercial e pelo fato de todas as suas mercadorias e seus móveis terem sido jogados do lado de fora. A recorrente juntou aos autos comprovante de boleto de aluguel no qual consta o endereço da loja (ID 55015958). Desse modo, o juízo sentenciante é competente. Incabível, pois, a declaração de incompetência, de ofício.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para determinar o regular prosseguimento do processo perante o Juízo de origem, restando prejudicada a audiência de conciliação já designada para o dia 04/03/2024 às 17h. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.